Tribunal: TJPA
Processo: 0816419-27.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0816419-27.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: DOMINGOS FERNANDES ROCHA

AUTORIDADE: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE LEITO DE UTI COM SUPORTE CARDIOLÓGICO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO NÃO CONFIGURADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança com pedido liminar impetrado contra ato do Secretário de Estado de Saúde do Pará, visando à disponibilização imediata de leito de UTI com suporte cardiológico/hemodinâmico, ou custeio em rede privada, diante de quadro clínico grave de paciente idoso com múltiplas comorbidades, cuja transferência não foi prontamente viabilizada pela Central de Regulação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto em razão do cumprimento da liminar com a posterior transferência do paciente; (ii) estabelecer se há direito líquido e certo à obtenção de leito de UTI, com responsabilidade solidária dos entes federativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de perda do objeto, pois o cumprimento da liminar não extingue o interesse processual, sendo necessária a apreciação definitiva do mérito, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Reconhece-se que o mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, a qual se encontra demonstrada por documentação médica idônea que comprova a gravidade do quadro clínico e a urgência da internação em UTI.

Afirma-se que o direito à saúde possui natureza fundamental, com aplicabilidade imediata, impondo ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário aos serviços de saúde (CF, arts. 6º e 196).

Aplica-se a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde, nos termos do Tema 793 do STF, permitindo o direcionamento da obrigação ao ente demandado, sem prejuízo de posterior ressarcimento.

Rejeita-se a alegação de competência exclusiva do Município, pois a repartição administrativa não pode obstar o acesso do cidadão ao tratamento necessário.

Reconhece-se que a omissão estatal diante de situação emergencial e risco de morte configura ato ilegal apto a ensejar a concessão da segurança.

Afasta-se a invocação genérica da reserva do possível, diante da urgência e da essencialidade do direito à vida e à saúde.

Considera-se a condição de idoso do paciente como fator de reforço da proteção estatal prioritária, nos termos do Estatuto do Idoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

O cumprimento de liminar em mandado de segurança não acarreta perda superveniente do objeto, sendo necessário o julgamento de mérito.

O direito à saúde, como direito fundamental, impõe ao Estado o dever imediato de assegurar tratamento adequado em situações de urgência.

Os entes federativos respondem solidariamente pela prestação de serviços de saúde, podendo o cidadão demandar qualquer deles.

A omissão administrativa na disponibilização de tratamento essencial caracteriza violação a direito líquido e certo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXIX, 6º, 23, II, 196 e 198; Lei nº 8.080/90; Lei nº 10.741/2003, arts. 2º e 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 1º e art. 25; CPC, art. 485, VI, e art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux; STJ, AgInt no AREsp 1903949/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 14.02.2022; STJ, AgInt no MS 24.611/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 23.10.2019; STJ, REsp 1.689.991/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 05.04.2018.

Vistos, relatados e discutidos os autos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 14 de abril de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por DOMINGOS FERNANDES ROCHA, representado por LEUZA MOREIRA DA SILVA ROCHA, contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, pleiteando a imediata disponibilização de vaga em leito de Unidade de Terapia Intensiva – UTI, com suporte cardiológico/hemodinâmico, na rede pública de saúde ou, inexistindo disponibilidade, em unidade privada às expensas do Poder Público, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária.

Narra a parte impetrante que, o paciente é hipertenso, diabético, portador de doença renal crônica e doença cardiovascular, encontrando-se internado há sete dias no Hospital Municipal Júlia Barros, no Município de Água Azul do Norte/PA, após dar entrada com quadro de desconforto respiratório mesmo aos pequenos esforços, tosse seca, edema de membros inferiores, hipotensão arterial (PA 90x60 mmHg), saturação de oxigênio em 90% com suplementação de O
a 5 litros por minuto, além de alterações relevantes ao exame físico e eletrocardiograma.

Relata que, desde 04/08/2025, aguarda vaga especializada em unidade com suporte cardiológico e hemodinâmica, tendo sido transferido diversas vezes entre as Centrais de Regulação de Conceição do Araguaia e Marabá, sem obtenção de leito adequado. Transcreve relatório médico apontando fibrilação atrial, zona inativa em parede anterior, bloqueio do ramo esquerdo, edema de membros inferiores e instabilidade clínica. Informa que, durante a espera, houve agravamento do quadro, com evolução para ortopneia, taquipneia, confusão mental, hipotermia e hiperglicemia, exigindo suporte contínuo de oxigênio.

Aduz que, em 07/08/2025, foi submetido a procedimento de cateterismo com implante de stent no Hospital Regional de Marabá, retornando no dia seguinte ao Hospital Júlia Barros, unidade que não dispõe de estrutura adequada para monitoramento pós-operatório de procedimento cardíaco de alta complexidade, passando a apresentar agitação, confusão mental e instabilidade clínica persistente.

Sustenta que o relatório médico aponta ausência de melhora clínica e necessidade de internação imediata em UTI com suporte cardiológico/hemodinâmico, tendo sido formalizada solicitação de vaga com caráter de urgência, sem previsão de atendimento. Afirma que o atraso expõe o paciente a risco concreto de agravamento irreversível ou óbito. Destaca, ainda, que o impetrante e sua esposa são aposentados e sobrevivem com apenas um salário-mínimo, não possuindo condições financeiras de custear internação na rede privada.

Fundamenta o direito líquido e certo na Constituição Federal (arts. 6º, 196 e 198), na Lei nº 8.080/90 e no Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), enfatizando a prioridade absoluta assegurada ao idoso e a possibilidade de tutela via mandado de segurança contra omissão administrativa. Requer, liminarmente, a determinação para disponibilização de vaga em UTI no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e, subsidiariamente, a internação em rede privada às expensas do Estado. Ao final, pleiteia a confirmação da liminar e a concessão definitiva da segurança. Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Em decisão liminar (Id. 29061109), foi deferida a medida pleiteada para determinar ao impetrado que procedesse à transferência do impetrante para leito em hospital público de referência ou, não sendo possível, que custeasse a internação na rede particular com estrutura adequada ao tratamento, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a ser suportada pessoalmente pela autoridade impetrada, sem prejuízo de responsabilização criminal por desobediência. Determinei, ainda, a notificação da autoridade coatora para prestar informações no prazo legal, a intimação do impetrante para regularização das custas ou formulação de pedido de gratuidade e a remessa posterior ao Ministério Público.

Em suas informações (IDs 29435602 e 29435604), a autoridade coatora suscita, preliminarmente, a perda superveniente do objeto e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, ao argumento de que o paciente foi transferido para o Hospital Regional da PA-279 em 10/08/2025, antes mesmo da intimação da autoridade, tendo recebido alta médica em 16/08/2025, inexistindo, assim, interesse processual. Sustenta que não houve pretensão resistida por parte do Estado do Pará.

No mérito, defende que a responsabilidade do ente estadual na prestação de serviços de saúde possui caráter suplementar, cabendo ao Município a gestão plena do sistema local, nos termos da Lei nº 8.080/90. Invoca o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, segundo o qual os entes federativos são solidariamente responsáveis, competindo à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar eventual ressarcimento. Assevera que o Município de Marabá possui gestão plena em saúde, recebendo recursos diretamente da União, de modo que a responsabilização do Estado deve ocorrer apenas em caso de descumprimento pelo ente municipal, com expressa determinação de ressarcimento, se cabível. Ao final, requer a denegação da ordem e a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer (Id. 30057239) pelo não acolhimento da preliminar de perda do objeto, ao fundamento de que a transferência do paciente ocorreu após a ciência da decisão liminar, evidenciando cumprimento da ordem judicial, e, no mérito, manifestou-se pela CONCESSÃO DA SEGURANÇA, reconhecendo o direito fundamental à saúde, a responsabilidade solidária dos entes federativos e a legitimidade do direcionamento da obrigação ao Estado, nos termos do Tema 793 do STF.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de mandado de segurança impetrado por DOMINGOS FERNANDES ROCHA, representado por LEUZA MOREIRA DA SILVA ROCHA, em face de ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO PARÁ, contra suposto ato ilegal e abusivo.

Nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição da República, e do artigo 1º da Lei nº 12.016/2009, o mandado de segurança configura-se como instrumento de índole excepcional, destinado à tutela de direito líquido e certo, desde que este seja demonstrável de plano por meio de prova pré-constituída, inequívoca e insuscetível de dilação probatória.

O mandado de segurança, enquanto remédio constitucional de natureza excepcional, exige a demonstração de direito líquido e certo, o qual deve estar inequivocamente comprovado por meio de prova documental pré-constituída, apta a evidenciar, de plano, a violação perpetrada por autoridade pública ou agente no exercício de atribuições delegadas.

Nesse contexto, é particularmente didático o esclarecimento oferecido pelo renomado doutrinador Leonardo Carneiro da Cunha, ao discorrer sobre os pressupostos de admissibilidade do
mandamus
e a rigidez probatória que lhe é inerente:

Direito líquido e certo, como a etimologia do termo indica, é o que se apresenta manifesto na sua existência e apto a ser exercitado. Ora, sendo assim, todo direito é líquido e certo, exatamente porque o direito, qualquer que seja, deve ser manifesto, isto é, deve decorrer da ocorrência de um fato que acarrete a aplicação de uma norma, podendo já ser exercido, uma vez que já adquirido e incorporado ao patrimônio do sujeito. Na verdade, o que se deve ter como líquido e certo é o fato, ou melhor, a afirmação de fato feita pela parte autora. Quando se diz que o mandado de segurança exige a comprovação de direito líquido e certo, está-se a reclamar que os fatos alegados pelo impetrante estejam, desde já, comprovados, devendo a petição inicial vir acompanhada dos documentos indispensáveis a essa comprovação. Daí a exigência de a prova, no mandado de segurança, ser pré-constituída. À evidência, o que se exige, no mandado de segurança, é que a afirmação da existência do direito seja provada de logo e, além disso, de maneira irrefutável, inquestionável, sem jaça, evidente, de modo a não remanescer qualquer dúvida a seu respeito.
(CUNHA, Leonardo Carneiro da. A fazenda pública em juízo. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021. p. 503).

Narra a parte impetrante que é paciente idoso, hipertenso, diabético, portador de doença renal crônica e doença cardiovascular, encontrando-se internado no Hospital Municipal Júlia Barros, no Município de Água Azul do Norte/PA, com quadro de insuficiência cardíaca (CID I509), fibrilação atrial, bloqueio de ramo esquerdo, instabilidade hemodinâmica, hipotensão, dessaturação de oxigênio e posterior agravamento clínico, inclusive após submissão a cateterismo com implante de stent. Aduz que, apesar de solicitação formal à Central de Regulação Estadual, com indicação expressa de urgência, permaneceu aguardando vaga em leito de UTI com suporte cardiológico/hemodinâmico, sem previsão de atendimento, expondo-se a risco concreto de agravamento irreversível ou óbito. Sustenta impossibilidade financeira de custeio na rede privada e requer a disponibilização imediata de leito em UTI na rede pública ou, inexistindo vaga, em hospital privado às expensas do Estado.

Superada a narrativa fática, passo à análise jurídica.

Inicialmente, afasto a preliminar de perda superveniente do objeto, nos termos bem delineados no parecer ministerial. Consoante se extrai dos autos, a transferência do paciente ao Hospital Regional da PA-279 ocorreu em 10/08/2025, após a ciência da decisão liminar em 09/08/2025, revelando cumprimento da ordem judicial.

Neste ponto, é imperioso destacar que a concessão de tutela antecipada não esgota o objeto da demanda, uma vez que se trata de provimento de natureza precária, sujeita à confirmação ou revogação pelo juízo. A efetivação da tutela de urgência não acarreta a perda do interesse processual, nem extingue o objeto da ação, sendo indispensável sua posterior análise e eventual confirmação por meio de decisão definitiva, com cognição exauriente.

O interesse processual persiste ao longo do tempo, pois a decisão liminar possui natureza provisória e instável, exigindo posterior ratificação ou revogação por meio de julgamento final. Assim, a liminar — ou a antecipação de tutela — não possui existência jurídica autônoma. A finalidade da tutela de urgência é garantir uma resposta imediata em situações onde a demora pode gerar prejuízos irreversíveis ou de difícil reparação, como ocorre nas demandas relacionadas ao direito à saúde.

Além disso, destaca-se que, no presente caso, a tutela antecipada não foi cumprida voluntariamente pelos entes demandados, demonstrando a existência de resistência por parte dos réus em relação ao pedido inicial.

Assim é o entendimento consolidado pelo c. STJ:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL . NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE . CUMPRIMENTO DE LIMINAR. PERDA DE OBJETO. NÃO CARCATERIZADA. SÚMULA 568/STJ . EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. INOBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS LEGAIS DE PROTEÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNIO NÃO PROVIDO. 1 . Inexiste a alegada negativa de prestação jurisdicional, visto que a Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, ainda que contrariamente à pretensão da parte recorrente, não padecendo o acórdão atacado de qualquer vício. 2. Esta Corte de Justiça entende que a repetição de peças anteriores nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídas do recurso as razões e a intenção de reforma da sentença. 3 .
A Jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que o cumprimento da medida liminar concedida em mandado de segurança, ainda que tenha natureza satisfativa, não acarreta a perda do objeto do writ, permanecendo o interesse do impetrante no julgamento do mérito.
4. Acolher a pretensão da recorrente, ora agravante, no sentido de que a sua opção construtiva atende aos preceitos legais aplicáveis, enseja o reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 5 . Agravio interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1903949 MG 2021/0157276-3, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2022). (grifei).

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. CUMPRIMENTO . PERDA DO OBJETO. INEXISTÊNCIA. 1.
O cumprimento da medida liminar concedida em mandado de segurança, ainda que tenha natureza satisfativa, não acarreta a perda do objeto do writ, permanecendo o interesse do impetrante no julgamento do mérito
. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no MS: 24611 DF 2018/0231918-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 23/10/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/11/2019). (grifei).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. VULNERÁVEL . ABRIGAMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CUMPRIMENTO DA ORDEM. PERDA DO OBJETO DA DEMANDA . INEXTÊNCIA. MÉRITO DA CAUSA. JULGAMENTO. NECESSIDADE . ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STF. I - Na origem, trata-se de Tutela Provisória de Urgência Antecipada Antecedente ajuizada pelo Ministério Público contra o Estado do Amapá objetivando o imediato abrigamento de vulnerável no Abrigo São José na cidade de Macapá, sob pena de multa por descumprimento, uma vez que estaria em estado de vulnerabilidade extrema, eis que teria necessidades especiais (paraplegia), não possuía parentes no Estado, não possuía nenhum vínculo pessoal com alguém no Estado, bem como não tinha residência ou outro abrigo para se instalar . II - Na sentença julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. III -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão
" (STJ, REsp 1 .645.812/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19/4/2017). (...)IV - O acórdão recorrido encontra-se no mesmo sentido da Jurisprudência desta Corte Superior, o que atrai a aplicação da Súmula n . 83/STJ. V - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2146442 AP 2022/0174219-8, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023). (grifei).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. TRATAMENTO DE SAÚDE. LIMINAR SATISFATIVA . PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ . FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 126/STJ. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ . Trata-se de Recurso Especial que busca declarar a perda de objeto da presente ação em razão do cumprimento de liminar que, segundo afirma o recorrente, assegurou a transferência da parte recorrida a hospital para tratamento médico. Constato que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentada . Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13 .8.2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28.6 .2007.
O entendimento do STJ está firmado no sentido de que o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão.
Precedentes: AgRg no REsp 1.353 .998/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 13/3/2015; AgInt no AREsp 1.065.109/MG, Rel . Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/10/2017, DJe 23/10/2017. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual posicionamento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a do art . 105, III, da Constituição Federal de 1988. A propósito: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2 .6.2010. O recurso não merece prosperar, pois da leitura do acórdão recorrido depreende-se que foram debatidas matérias de natureza constitucional e infraconstitucional. No entanto, o recorrente interpôs apenas o Recurso Especial, sem discutir a matéria constitucional, em Recurso Extraordinário, no excelso Supremo Tribunal Federal . Assim, aplica-se na espécie o teor da Súmula 126/STJ: "É inadmissível Recurso Especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta Recurso Extraordinário." ( AgRg no Ag 749.860/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ 3 .8.2006). Por fim, para avaliar se realmente houve ou não a perda do objeto da presente ação que buscava o atendimento hospitalar e tratamento médicos da parte recorrida, é necessário revisar o conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Adota-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ . Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1689991 MG 2017/0136556-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2018). (grifei).

Trata-se, portanto, de providência judicial com efeito satisfativo que, uma vez cumprida, não elimina o dever do Judiciário de analisar o mérito da controvérsia, sob pena de esvaziar a função jurisdicional e prejudicar a formação da coisa julgada material.

No mérito, a controvérsia cinge-se à existência de direito líquido e certo à imediata disponibilização de leito de UTI com suporte cardiológico, diante de quadro clínico grave e comprovado por documentação médica idônea.

O direito à saúde ostenta estatura constitucional de direito fundamental social (arts. 6º e 196 da CF), qualificando-se como norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata. O art. 196 da Constituição é categórico ao afirmar que “
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”, impondo atuação positiva, concreta e eficiente.

A Lei nº 8.080/90, ao regulamentar o Sistema Único de Saúde, reafirma que cabe ao Poder Público assegurar condições indispensáveis ao pleno exercício desse direito, não se tratando de faculdade administrativa, mas de dever jurídico vinculante.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178), fixou tese no sentido de que os entes federativos, em razão da competência comum (art. 23, II, CF), são solidariamente responsáveis pelas demandas prestacionais na área da saúde, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, sem prejuízo de eventual ressarcimento.

No caso concreto, a prova pré-constituída evidencia: (i) quadro clínico grave e instável; (ii) necessidade médica expressa de internação em UTI com suporte cardiológico/hemodinâmico; (iii) solicitação formal à Central de Regulação; (iv) ausência de disponibilização tempestiva do leito; (v) risco concreto à vida do paciente.

Assim, é plenamente legítima a propositura da ação contra qualquer um dos entes da federação, podendo o particular, diante da urgência e da necessidade da prestação, demandar aquele que lhe pareça mais capaz de atender prontamente a demanda.

Neste ponto, é importante destacar que a solidariedade entre os entes não impede a posterior discussão sobre eventual ressarcimento, conforme inclusive admitido pela jurisprudência do STF e pelo próprio Tema 793.

No entanto, essa discussão é interna e posterior, não podendo, em hipótese alguma, servir de fundamento para eximir o ente demandado de cumprir imediatamente a obrigação de fazer que visa à proteção da saúde de uma criança, em situação de especial vulnerabilidade. A tese de que o serviço pleiteado é de competência exclusiva do Município de Marabá ou da União não afasta a legitimidade do Estado do Pará para figurar no polo passivo.

Ressalte-se, ainda, que a própria Constituição Federal, em seu art. 23, II, estabelece que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública. A responsabilidade solidária dos entes federativos é ressalvada o direito de ressarcimento daquele que arca com o ônus financeiro da obrigação.

Com efeito, a solidariedade ativa na seara do direito à saúde visa assegurar a máxima efetividade do direito fundamental previsto no art. 6º e no art. 196 da Constituição Federal, permitindo que o cidadão obtenha a tutela necessária perante qualquer ente da Federação. Contudo, em respeito à repartição constitucional e infraconstitucional de competências administrativas e financeiras, permanece incólume o direito do ente que suportou o ônus de buscar a recomposição do erário por meio de ação regressiva ou de compensação intergovernamental.

Vejamos jurisprudências em casos semelhantes:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MEDICAMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE FORNECIMENTO PELO MUNICÍPIO E MEDICAMENTO NÃO INSCRITO NO RENAME, POREM REGISTRADO NA ANVISA . DIREITO A VIDA E A SAÚDE.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS (TEMA 793/STF). DEVER DO ESTADO DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. PRECEDENTES DO STJ . INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DAS AÇÕES QUE PLEITEIAM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTEM DA RENAME/SUS - MAS QUE JÁ SEJAM REGISTRADOS NA ANVISA. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO.
POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO AO ENTE QUE SUPORTOU O ÔNUS
CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO. Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Mairton Marques Carneiro. Relator. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0019564-25 .2015.8.14.0017, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 06/11/2023, 2ª Turma de Direito Público). (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO . TROCA DE APARELHO NEUROESTIMULADOR. EXAMES E CONSULTAS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ART . 196 DA CF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. RAZOABILIDADE DAS ASTREINTES FIXADAS . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1(...) 2. Nos termos do art . 196 da Constituição Federal, “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. A saúde é direito fundamental, indissociável do direito à vida, e integra o núcleo básico do mínimo existencial, que consiste num conjunto de prestações materiais essenciais, sem as quais o indivíduo se encontrará em situação de violação de sua dignidade. 3. A dignidade da pessoa humana constitui um dos fundamentos da República, conforme expressamente consignado no art . 1º, II, da CF. O art. 5º, § 1º, da Constituição Federal estabelece expressamente que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. A busca pela máxima efetividade dos direitos fundamentais constitui diretriz básica do neoconstitucionalismo e, por consequência, da atuação do Judiciário . 4.
Diante da responsabilidade solidária dos entes federativos no que se refere às ações e serviços em matéria de saúde pública, as demandas judiciais que tenham por objeto tais prestações podem ser ajuizadas contra qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta. 5. Ao consolidar a tese relativa ao Tema 793, o STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, admitindo o ressarcimento a quem suportou, de forma inadequada, o ônus financeiro da obrigação . O referido ressarcimento entre os obrigados pode ser realizado na esfera administrativa ou por meio de ação própria, não sendo oponível ao cidadão, cujo acesso aos serviços de saúde não pode ser obstaculizado por regras de repartição de repartição de competências.
6. Não há excesso que justifique a pretendida revisão do valor das astreintes, haja vista a proporcionalidade em relação ao caso concreto. 7 . Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 30ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 4/9/2023 a 13/9/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0808255-44 .2023.8.14.0000, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 04/09/2023, 1ª Turma de Direito Público). (grifei).

Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTO ONCOLÓGICO .
ÔNUS SUPORTADO POR ESTADO-MEMBRO. RESSARCIMENTO. AÇÃO DE REGRESSO EM FACE DA UNIÃO. POSSIBILIDADE, INDEPENDENTEMENTE DO EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA .
1. Discute-se no presente Recurso Extraordinário se o ente federativo condenado a custear medicamento para pessoa hipossuficiente pode ajuizar ação de regresso em face da União, independentemente do exaurimento da via administrativa. 2. As instâncias de origem reputaram inviável a pretensão, porque (a) o Estado não esgotou as vias administrativas e (b) a União não participou da demanda originária, na qual estabelecida a condenação ao fornecimento do medicamento . 3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min . LUIZ FUX, Tema 793), reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde. 4. Embora se reconheça a existência de solidariedade entre os entes federados nas questões envolvendo a saúde pública, o STF decidiu, na tese fixada nos referidos embargos, que a autoridade judicial tem o dever de direcionar o cumprimento dessas demandas, de acordo com as regras de repartição de competências estabelecidas pela lei orgânica do SUS, bem como determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 5
. No caso dos autos, o Estado de Alagoas foi condenado a fornecer medicamento/tratamento oncológico que não faz parte do elenco do RENAME, em processo julgado na Justiça Estadual, do qual não participou a União. 6. O fato de a União não ter participado da referida lide não afasta sua responsabilização em regresso. Isso porque a solidariedade entre as unidades federadas no fornecimento de medicamento/tratamento não implica transferir para determinado ente o encargo financeiro que, de fato, é de outra pessoa política . 7. Por outro lado, o esgotamento da via administrativa não é condição para o ajuizamento da ação de regresso.
8. Agravo Interno a que se nega provimento. (STF - RE: 1440574 AL, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 18/09/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-10-2023 PUBLIC 09-10-2023). (grifei).

Portanto, a imposição de obrigação solidária a um determinado ente não o impede de buscar, o ressarcimento de despesas efetuadas em razão de obrigações que, nos termos legais, competiriam prioritariamente a outro ente federado. Essa prerrogativa, longe de mitigar a solidariedade constitucional, a complementa, assegurando o equilíbrio e a equidade no funcionamento do sistema público de saúde.

Não se cuida de procedimento eletivo ou de conveniência terapêutica, mas de situação emergencial, com risco iminente à vida, circunstância que afasta qualquer invocação genérica da cláusula da reserva do possível ou de limitações orçamentárias.

Ademais, tratando-se de paciente idoso, incide a proteção integral e prioritária prevista nos arts. 2º e 3º da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), reforçando o dever estatal de resposta célere e eficaz.

A omissão administrativa, diante da urgência clínica comprovada, caracteriza ato coator apto a ensejar a concessão da segurança.

Assim, diante do exposto,
CONCEDO SEGURANÇA PLEITEADA
, para o fim de confirmar a liminar anteriormente deferida e determinar, em caráter definitivo, que a autoridade impetrada assegure ao impetrante a disponibilização imediata de leito em Unidade de Terapia Intensiva com suporte cardiológico/hemodinâmico na rede pública de saúde e, inexistindo vaga, promova o custeio integral da internação em unidade privada adequada, às expensas do Estado do Pará, enquanto perdurar a necessidade médica.

Defiro o benefício da gratuidade da justiça.

Sem custas.

Descabe condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 23/04/2026